Tribunal: STF
Processo: ADI 3798
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.516/2005 (arts. 1º e 4º, caput e parágrafo único) e Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina. Cobrança de remuneração pela utilização de bens públicos de uso comum (faixas de domínio e áreas adjacentes às vias públicas) para a instalação da infraestrutura necessária às atividades das empresas delegatárias de serviços públicos titularizados pela União. Indevida intervenção do Estado de Santa Catarina na exploração dos serviços de energia elétrica pela União (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175).  Precedentes.



    1. Conhecimento parcial da ação, considerada a circunstância de as finalidades institucionais da autora (ABRADEE) restringir-se à tutela dos interesses das empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, achando-se destituída, portanto, de legitimação para defender os interesses de outros setores econômicos.



    2. Acha-se assentado por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, o entendimento de que defeso aos Estados e aos Municípios instituírem cobrança de taxa ou contrapartida pelo uso e ocupação do solo e do espaço aéreo - bens públicos de uso comum - em razão da instalação, em faixas de domínio de vias públicas, de equipamentos necessários à prestação de serviço público titularizado pela União. Precedentes.



    3. Ação direta conhecida em parte. Pedido julgado parcialmente procedente, para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º e 4º da Lei nº 13.516/2005 e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina, afastar a incidência de tais normas em relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica.